Tribunal: TJDFT
Processo: 0728081-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, JULGADA IMPROCEDENTE. . PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. VISITAS PRESENCIAIS PATERNO-FILIAL. SUSPENSÃO. CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS ATÉ O MOMENTO PARA RECUPERAÇÃO EM CASO DE CONTÁGIO. GENITOR EXPOSTO A SITUAÇÕES DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PRESERVAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. PROTEÇÃO À SAÚDE. DEVER DO PAI, DA MÃE, DOS AVÓS E DE TODOS. RISCO CONCRETO. SUSPENSÃO DAS VISITAS PRESENCIAIS POR CHAMADAS DE VÍDEO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA, POR 6 MESES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de regularização de guarda unilateral e regulamentação de visitas, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Recurso aviado pela autora na busca: a) pela reforma da sentença a fim de que seja deferida a realização dos encontros entre o apelado e o menor por videochamadas; b) alternativamente, que seja determinado o retorno presencial gradativo entre o recorrido e a criança, repactuando o que foi decidido em outro feito; e c) o deferimento da redistribuição e majoração dos honorários advocatícios.
2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, o qual se materializa na exposição das razões de fato e de direito, pleiteando-se a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. De acordo com este princípio, da dialeticidade, cabe ao recorrente contradizer, de maneira objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida. 2.3. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da autora, conquanto repetidos argumentos utilizados na inicial, e apesar de se utilizar de termo "chulo", "na réplica e em algumas peças dos autos, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.4. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram rebatidos no recurso da requerida.
3. Do mérito. 3.1. No caso dos autos, é necessária a ponderação entre a importância do convívio familiar com a exposição do menor ao risco de contaminação. 3.2. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, incluindo-se os aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver como indivíduo. 3.3. O Código Civil estabelece em seu art. 1.612 que a guarda de menor deve ficar sob a supervisão de quem melhor atender aos seus interesses. Assim, o instituto da guarda busca resguardar que a criança tenha o melhor tratamento social, psicológico e educacional adequados à sua plena formação. 3.4. É cediço que o direito de guarda é conferido segundo o melhor interesse da criança e do adolescente. 3.5. Com efeito, para alteração da guarda é necessário configuração de situação fática excepcional na qual se verifique o descumprimento pelo detentor da guarda do dever de prestação de assistência material, moral ou educacional à criança (art. 33 da Lei no 8.069/90 – ECA).
4. A partir do acordo realizado pelas partes em 23/09/19, foi estabelecido que a guarda seria unilateral da autora, sendo a residência de referência da genitora, e somente passaria a ser compartilhada a partir de 02/03/22. 4.1. Deve-se frisar que restou nítida nos autos a dificuldade no relacionamento e na comunicação dos genitores do menor, iniciada antes mesmo do nascimento do filho, pois muitas vezes não conseguem resolver situações mínimas relacionadas ao convívio com a criança. 4.2. Ao se analisar o contexto do feito é possível verificar que o requerido trabalha em local de alto risco de contaminação (Centro Médico de Brasília), e sua mãe, que é enfermeira, mantém permanente contato com o infante, que nasceu no dia 2 de março de 2019. 4.3. Cabe ressaltar que a criança é portadora de deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6FD) (CID-10 D55.0), o que a insere no grupo de risco da Covid-19, segundo destacado no relatório médico da Dra. Rosa Elisa Abarca Strong, no qual consta que em caso de infecção do menor pelo vírus da Covid-19 haveria dificuldade de recuperação da criança, que por conta de sua doença hereditária não conseguiria se beneficiar dos medicamentos disponíveis para o tratamento. 4.4. Nessa linha, deve-se destacar que o genitor não conseguiu apresentar argumentos ou documentos aptos a afastar o disposto em relatório médico. 4.5. Ademais, ainda que na fase atual da Covid-19 exista mais conhecimento acerca do contágio e da prevenção da doença, também existe um maior potencial de mutações do vírus, que geralmente acarretam um maior contágio. Assim, deve ser considerado como válido o disposto no art. 18 da Recomendação do CONANDA, de março de 2020, acerca da proteção integral a crianças e adolescentes durante a pandemia de Covid-19. 4.6. Desse modo, mostra-se plausível a aplicação do que já foi decidido por esta Relatoria em sede de agravo de instrumento, que determinou que as visitas paternas fossem realizadas por chamadas de vídeo, às terças, quintas e domingos, das 19h às 20h30 podendo as partes estipular outros dias e horários, desde que em comum acordo, privilegiando-se a solução conciliatória. 4.7. Tal determinação deve viger por um período de 6 meses; após este prazo, verificando-se a melhora na situação sanitária do Brasil, haverá gradual retorno às visitas paternas presenciais. 4.8. Importante asseverar que passado o mencionado lapso temporal a criança estará próxima de completar seus 3 anos de idade, o que acarretará um aumento progressivo em sua convivência com o pai, de acordo com o pactuado pelos genitores (até 3 anos a guarda será unilateral da mãe e após os 3 anos a guarda será compartilhada dos pais). 4.9. Dessa forma, não se está, de forma alguma, a impedir a convivência paterno-filial, mas apenas se impondo restrições de maneira a garantir a integridade física do menor, bebê de 2 anos e 6 meses, portador de doença que o coloca dentro do grupo de risco, isso tudo diante do momento diferenciado ora vivenciado em razão da pandemia da Covid-19 e em consonância com as orientações da OMS e das autoridades sanitárias, bem como da Recomendação do CONANDA. 4.10. Além disso, os interesses do menor envolvido devem prevalecer, privilegiando-se, ainda, o princípio da proteção integral.
5. Da litigância de má-fé. 5.1. A intenção do requerido para considerar a autora como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as seguintes hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 5.2. Nesse ponto, o réu não apontou qualquer atitude da demandante que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 5.3. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 5.4. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 5.5. Assim, em que pese a parte ter solicitado medidas com as quais a parte contrária não concorda, não caracteriza a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
6. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
7. Recurso a que se dá provimento.